Tribunal: TJDFT
Processo: 0721088-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721088-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS FREITAS AMORA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora do veículo Jeep/Renegade e manteve a constrição judicial. O agravante, em síntese, alega que é pessoa com deficiência e que o veículo penhorado seria seu único bem de valor, utilizado para locomoção pessoal e acesso a serviços essenciais, como alimentação e tratamento médico. Alega que cursa medicina, com dedicação integral, e que o bloqueio do automóvel compromete sua autonomia e dignidade. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante no processo de origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, é possível a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A controvérsia a ser examinada consiste em definir se o veículo de propriedade do agravante é impenhorável. Quanto à probabilidade do direito, embora o agravante seja pessoa com deficiência e estudante de medicina, tais condições, por si sós, não bastam para afastar a penhora. Não há no processo comprovação de que o veículo seja adaptado para a deficiência alegada (pé torto congênito idiopático), nem de que o agravante esteja impossibilitado de utilizar transporte público ou outro meio de transporte para suas atividades diárias. O automóvel não é utilizado para o exercício de atividade profissional, como previsto no art. 833, V, do CPC, o que afasta a impenhorabilidade do bem. Não vislumbro, portanto, probabilidade do direito do agravante. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)